Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729859-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CRISTIANO JULIO SILVA XAVIER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, indeferiu pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada, deferindo, ao invés, “pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado”. Sustenta que o referido sistema constitui ferramenta disponível ao Poder Judiciário e que, aliada ao princípio da efetividade processual, garante o direito do credor de receber aquilo que lhe é devido, por meio da indisponibilização de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais, dentre outros. Alega que a utilização do CNIB gera efeitos, inclusive, em relação a terceiros (fraude à execução), ante o registro da indisponibilização sobre os bens encontrados. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a utilização do referido sistema. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “caso a decisão agravada não seja reformada, esta Agravante estará tolhida de exercer seus direitos inerentes ao inadimplemento do Agravado, notadamente o de acesso à localização de bens de propriedade do Executado, deixando de receber o que lhe é devido” (petição de recurso, ID no 61771430– p. 10), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, ao que aparenta o teor da decisão recorrida, ainda não foram tentadas outras formas de perseguição de bens em nome da parte devedora, sendo certo, ademais, que as medidas deferidas – consulta ao SISBAJUD e RENAJUD são, em tese, eficazes para tal finalidade. Revela-se improvável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, que tem firme entendimento no sentido da excepcionalidade da utilização da ferramenta CNIB, venha prover o recurso para reformar a decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido (veja-se, a respeito, o acórdão 1833872). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator